Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão ID. 170716013, proferida nos autos do processo no 0732477-83.2021.8.07.0016, a qual indicou que a data final da dívida é 25/11/2022, quando ocorreu a imissão na posse da autora.
2. Em suas razões, as partes agravantes relatam que foram fiadores do contrato relativos à locação de imóvel para empreendimento comercial. Afirmam que o contratante deixou de pagar os aluguéis tendo a agravada executado o contrato em face dos agravantes. Apontam que a agravada juntou aos autos documento produzido de forma unilateral, informando data de imissão em 25/11/2022, a qual foi aceita pelo juízo de primeiro grau, em violação ao contraditório e ampla defesa. Pedem a reforma da decisão para que seja cassada a decisão ID. 170716013, determinando: a) que a magistrada estabeleça o contraditório e a ampla defesa em relação às partes, permitindo que elas produzam as provas que considerarem necessárias para apontar a data a ser considerada como marco da entrega das chaves ou; b) a extinção do processo executivo, remetendo a questão a autos autônomos, onde as partes possam exercer o contraditório e ampla defesa.
3. Recurso cabível, nos termos da Súmula no 7 da TUJ, e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID. 51413860). Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido (ID. 51437160). Contrarrazões apresentadas impugnando o valor da causa e requerendo a condenação dos agravantes em litigância de má-fé (ID. 51534301).
4. Preliminar de impugnação ao valor da causa: A parte agravada apresenta impugnação ao valor da causa, sob o argumento que o valor da causa no cumprimento de sentença é de R$ 134.287,80, mas o valor atribuído ao presente agravo é de R$ 43.000,00. No caso, as partes agravantes afirmam que o valor em execução seria de R$ 36.308,40, se for considerada a data de entrega das chaves em 25/11/2021 ou de R$ 43.883,08, se for em 27/01/2022. Para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido. Desse modo, não há incorreção no valor atribuído à causa tendo em vista que representa aproximadamente o proveito econômico pretendido pelos agravantes. Preliminar rejeitada.
5. Da litigância de má-fé: No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé requerido pela parte agravada, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que os agravantes agiram de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
6. A questão posta nos autos reporta-se à decisão que estabeleceu a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.
7. Os agravantes afirmam que tentaram restituir as chaves do imóvel em duas oportunidades (25/11/2021 e 27/01/2022), enquanto a agravada declarou a imissão na posse somente em 25/11/2022, ou seja, um ano após a data mencionada pelos agravantes, ao argumento de que teria dívidas pendentes de pagamento, relativas ao consumo de água e energia elétrica. Por outro lado, afirma a parte agravada que o recurso tem intuito de reformar o acórdão, que transitou em julgado, nos autos de n.0767107-68.2021.8.07.0016. Diz que referida decisão determinou pagamento de todos os aluguéis e acessórios até a data da efetiva entrega do bem. Narra que tentou por diversas vezes que o agravante entregasse a ela as chaves do imóvel, mas o agravante se recusou e não assinou os acordos extrajudiciais. Assim, tomou a posse do imóvel no dia 25 de novembro de 2022, redigindo o termo de imissão (ID. 170164004).
8. No caso, a decisão agravada estabeleceu que a data final da dívida é 25/11/2022, conforme referido no termo de imissão elaborado pela parte agravada. Com efeito, a locação se encerra após a desocupação do imóvel e respectiva devolução das chaves, razão pela qual a responsabilidade do locatário pelo pagamento do aluguel remanesce até a entrega das chaves. Ressalta-se que é ônus do locatário comprovar a devolução das chaves. Entretanto, depreende-se dos autos que a decisão agravada se fundamentou no documento juntado pela parte agravada, sem apreciação dos argumentos apresentados pelos agravantes, em observância ao princípio do contraditório. Desse modo, verifica-se a existência de vício insanável, razão pela qual merece ser acolhido o presente recurso, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão para oportunizar as partes agravantes que se manifestem acerca da data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Ademais, destaca-se que não há que se falar em coisa julgada tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 06/09/2023, e o presente agravo interposto em 17/09/2023, e no atual estágio do processo, a discussão está centrada na fixação da data de entrega das chaves do imóvel.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO para determinar o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para oportunizar às partes agravantes que se manifestem acerca da data da efetiva entrega das chaves do imóvel prevista no termo de imissão ID. 170164004, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.